Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório.
2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será feito na fase instrutória da ação principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.